Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706664-41.2022.8.07.0009 Número do processo na origem: 0706664-41.2022.8.07.0009 APELANTE: BANCO BRADESCO S.A., ANGEL BRUNO MEDEIROS SOUZA APELADO: ANGEL BRUNO MEDEIROS SOUZA, BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo réu BANCO BRADESCO S/A e pelo autor ANGEL BRUNO MEDEIROS SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível de Samambaia, que, no âmbito de ação com pedido de declaração de inexistência relação contratual e de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, indeferindo os requerimentos de natureza indenizatória. Da leitura da peça recursal do BANCO BRADESCO S/A, nota-se uma clara mudança de postura do réu. Se sua conduta processual antes era marcada por enorme passividade, agora passa a ser caracterizada por um comportamento mais ativo, na qual escancara o desejo de defender a existência do negócio que outrora havia admitido como inexistente. Diante desse fato e tendo em mente a necessidade de se prestigiar o princípio da vedação a decisão surpresa (art. 10 c/c 932, parágrafo único, todos do CPC), intime-se o réu BANCO DO BRADESCO S/A a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre eventual incorrência no vício de inovação recursal e sobre a preliminar suscitada pelo autor na parte inicial de suas contrarrazões (ID. 46406261). Decorrido o prazo ou apresentada a manifestação, abra-se vista ao autor ANGEL BRUNO MEDEIROS SOUZA para se manifestar, em prazo igual, relativamente à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, que fora arguida pelo réu em suas contrarrazões (ID. 46406260). Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora